Tribunal: TJPA
Processo: 0002766-94.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002766-94.2017.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: RAFAEL ARANHA FRAZÃO
DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002766-94.2017.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: RAFAEL ARANHA FRAZÃO
DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rafael Aranha Frazão, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 03), há:
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do nacional Rafael Aranha Frazão, no cometimento do crime de roubo simples que teve como vítima E. A. B.
Notícia a peça inquisitorial, em anexo, que na data de 26 de fevereiro de 2017, por volta de 14:00 horas, neste município de Itaituba/PA, o denunciado, por meio de grave ameaça exercida com o emprego de arma de brinquedo, anunciou o roubo, dizendo: ¿ME PASSA O CELULAR OU EU TE MATO¿ (textuais), subtraindo 01 (um) aparelho de telefone celular e evadiu-se do local.
A Polícia militar foi acionada e conseguiu efetuar a detenção do envolvido, na 18ª Rua, às proximidades do posto equador, momento em que confessou a prática do crime

Houve o recebimento correlato (fl. 31), seguido de resposta escrita com reservas para apresentar a versão da defesa em relação aos fatos quando do interrogatório (fls. 35 a 39).

Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se a vítima e 03 (três) testemunhas (policiais militares), interrogou-se o apelante, ofereceram-se alegações finais e sentenciou-se a procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando-se aquele à sanção de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 57 a 65).

As razões recursais culminaram nos pleitos de absolvição e de reforma da dosimetria da reprimenda com redução da pena-base ao mínimo legal (fls.70 a 80).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 81 a 84).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 89).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido, requerendo, ¿contudo, de ofício, que essa Corte Julgadora, em reanálise do conjunto probatório, proceda a nova ponderação ou redimensionamento da pena¿ (fls. 94 a 95).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 11 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Conquanto não tenha o apelante apresentado nenhuma tese a respeito do seu pleito de absolvição, é imperioso enfatizar que, da leitura da sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento condenatório, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pelo não acolhimento do pedido.

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo magistrado
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 58):
Passo à dosimetria da pena. Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal: Culpabilidade elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente. Réu primário. Em relação à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos permitam a correta avaliação. Os motivos do crime são próprios à espécie: lucro fácil com a subtração violenta do que lhe era alheio. As circunstâncias não extrapolam o aceitável ao tipo penal. As consequências do crime não foram graves. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa. Diante do exposto, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a multa em 60 (sessenta) dias multa. Reconheço a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual diminuo a pena anteriormente imposta, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa. Ausentes causas de aumento ou causas de diminuição. Torno a pena concreta e definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa. A razão dos dias multa será do mínimo legal, ou seja, um trinta avos (1/30) do salário mínimo nacional mensal (art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal). Do regime inicial. Considerando o tempo de prisão processual já imposto ao réu (art. 387, §2º do CPP), aproximadamente 5 meses, a previsão legal ínsita no art. 33 do CP, bem como ao princípio da ressocialização do apenado. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento inicial da pena. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi cometido mediante violência à pessoa. Incabível sursis.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, a culpabilidade do agente, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir o fundamento correlato, uma vez equivocado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é neutra; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque não aferida qualquer circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
, acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea do apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal). Deixo, contudo, de atenuar a reprimenda em análise, diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena e não remanescente de aumento, a punição continua no mesmo
quantum
:
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a inexistência de valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - passo o seu cumprimento inicial para o
regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento parcial.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator